Tribunal: TJDFT
Processo: 0737652-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLUIÇÃO SONORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA AGRAVÁVEL. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ASTREINTES. LIMITES DA MULTA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. NÃO VINCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. Havendo inversão do ônus da prova, a parte irresignada poderia lançar mão do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, CPC, sob pena de preclusão.
2. A desistência da produção da prova pericial, dita como pertinente e necessária pela parte, impõe ao réu desistente o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) por outros meios.
3. Não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, mormente diante da inversão de referido ônus pelo magistrado e da verossimilhança das alegações do autor, impõe-se o julgamento procedente do pedido inicial.
4. A multa cominatória não se confunde com a multa decorrente de infração administrativa, aplicável quando do exercício, pela Administração Pública, do poder de polícia, razão por que não há motivos para vincular o montante das astreintes aos limites fixados em lei para a sanção administrativa.
5. Constatada a desproporcionalidade na fixação das astreintes, impõe-se a sua redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.